Tribunal: STF
Processo: Pet 10768
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. ENUNCIADOS Nº 634 E Nº 635 DA SÚMULA DO STF. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO STF NÃO INAUGURADA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência, proposta com fundamento no art. 1.029, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e autuada nesta Corte como Petição, pela qual se requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, formalizado no âmbito da Representação de Inconstitucionalidade nº 0066770-72.2020.8.19.0000.



    2. O requerente narra que o recurso extraordinário não foi admitido na origem, seguindo-se a interposição de agravo, no qual já houve determinação de remessa ao Supremo Tribunal Federal. Sustenta ter o Tribunal a quo declarado a inconstitucionalidade de gratificação de atividade jurídica e de honorários administrativos recebidos pelos Procuradores do Município de Barra Mansa/RJ. Alega estarem presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência, tendo em vista o disposto nos arts. 1º, inc. III, 7º, inc. IV, e 37, inc. XV, da Carta da República e o que decidido pelor esta Corte nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.910/RO, nº 6.159/PI, nº 6.053/DF e nº 6.170/CE, bem como na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 597/AM. Ressalta que a gratificação de atividade jurídica compõe o salário dos procuradores, sendo, portanto, verba vencimental de natureza alimentar protegida pela irredutibilidade salarial. Aponta, ainda, ser constitucional o recebimento de honorários administrativos por procuradores municipais, cuja lei, no caso, já vigora há mais de 10 (dez) anos, e aduz que a supressão da referida verba reduzirá as remunerações em mais de 50% (cinquenta por cento), conforme holerites anexados (e-doc. 9). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso extraordinário, de forma a garantir o recebimento das referidas verbas remuneratórias até o trânsito em julgado do recurso (e-doc. 1).



    3. A Federação dos Procuradores Municipais do Estado do Rio de Janeiro (Fepromerj), por intermédio da Petição STF nº 100.737/2022, pleiteia a admissão nos autos como amicus curiae, com fundamento no art. 131, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Afirma possuir representatividade e ser relevante a controvérsia em debate, porquanto o presente julgamento poderá servir de parâmetro para a organização da carreira de procurador dos demais Municípios do Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Extrai-se dos autos que o recurso extraordinário não foi admitido na origem. Ato contínuo, foi manejado agravo em recurso extraordinário, cujos autos ainda não foram remetidos a este Tribunal. 



    5. Na espécie, inequívoco que inexiste competência do Supremo Tribunal Federal para a análise desta petição de atribuição de efeito suspensivo ao apelo extremo, porquanto não inaugurada a jurisdição no âmbito desta Corte. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “(...) prevalece nesta Corte o entendimento de que a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente é firmada com a admissão do recurso extraordinário interposto, o que não é alcançado, por si só, com a interposição do agravo de instrumento. Nesse sentido: AC 510-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 5.5.2006; AC 653-AgR/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 12.5.2006; AC 831-MC-AgR/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 11.11.2005; AC 865-AgR/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 25.11.2005; Pet 2.835-QO/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJ 11.4.2003; AC 741/MG, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 2.5.2005 e AC 1.569/RO, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 13.6.2007.”



    (AC nº 2.118-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/03/2017, p. 05/04/2017; grifos nossos)



    “Agravo regimental em petição. 2. Administrativo 3. Pleito de efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente de juízo de admissibilidade na origem. Impossibilidade. Súmulas 634 e 634 desta Corte. 4. Ausência de instauração da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Pet nº 8.266-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/05/2020, p. 26/05/2020; grifos nossos)



    “Agravo regimental em petição de medida cautelar. Tutela de urgência. Atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido na origem. Ausência de abertura da jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Reiteração de teses. Súmula nº 287/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 



    1. A jurisprudência da Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário pressupõe que os autos estejam no Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes.



    2. Não foram atacados fundamentos suficientes à manutenção do decisum, especialmente no que tange à incompetência do Supremo Tribunal Federal para a análise do pedido, porquanto não inaugurada a jurisdição cautelar da Corte.



    3. Ademais, já operou o trânsito em julgado do acórdão cujos efeitos se pretendia suspender, o que esvazia, por completo a pretensão veiculada nos autos, ante a perda superveniente de objeto.



    4. É Inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF.



    5. Agravo regimental não provido.” 



    (Pet nº 9.762-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 03/12/2021; grifos nossos)



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (...)



    3. Como assentado na decisão agravada, este Supremo Tribunal concluiu ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário; b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente; e c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. (...)



    (...)



    (Pet nº 9.710-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; GRIFOS NOSSOS)



    6. O entendimento sobre o tema é consagrado nos enunciados nº 634 e nº 635 da Súmula do STF, abaixo transcritos:



    E. 634: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



    E. 635: “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”



    7. Além disso, não vislumbro a presença dos requisitos legais ensejadores do acolhimento do pedido excepcional, uma vez que o requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a plausibilidade jurídica do pedido, considerando que deixou de anexar à exordial o andamento processual da ação principal e a decisão por intermédio da qual não se admitiu o recurso extraordinário, o que impede a adequada verificação, em cognição sumária, do eventual cumprimento dos pressupostos recursais relativos ao apelo extremo e ao respectivo agravo interpostos na origem. Assim, não há demonstração de excepcionalidade na espécie.



    8. O que se pretende, em última análise, é a concessão de efeito suspensivo ativo, pela mais alta Corte Judicial do País, a recurso extraordinário ainda em trâmite no Tribunal de origem, o que, a princípio, configura desvirtuamento da organicidade recursal do sistema de justiça pátrio.



    9. Ante o exposto, nego seguimento à petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Fica prejudicado o pedido de admissão da Fepromerj como amicus curiae (e-doc. 17).



    10. Registro que esta decisão, de natureza sumária, não se constitui como prejudicial à superveniente apreciação mais detalhada do feito, por ocasião do recebimento dos autos principais nesta Corte, pela via de tramitação ordinária.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator